Tribunal: TJBA
Processo: 8012603-73.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012603-73.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSEFA MARIA DE JESUS Advogado(s): PJ11 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. DESÍDIA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. O Município alegou ausência de intimação pessoal válida, sustentando a nulidade da sentença. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção do feito por abandono do processo, notadamente se houve a intimação pessoal do ente público nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e se configurada a falta de interesse processual do exequente diante da inércia em impulsionar a demanda. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal do Município foi realizada por meio eletrônico, conforme despacho judicial e certidão de decurso de prazo sem manifestação. 4. A omissão do exequente em fornecer dados mínimos para viabilizar a citação do devedor configurou abandono do feito. 5. A execução fiscal, no valor de R$1.725,25, mostra-se incompatível com os princípios da eficiência e economicidade administrativa, sendo reforçada pela tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. 6. Não se vislumbra qualquer vício na sentença extintiva, que observou o contraditório, ampla defesa e os princípios processuais aplicáveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a extinção de execução fiscal por abandono do processo quando precedida de intimação pessoal do ente público, regularmente realizada. 2. A inércia do exequente, aliada ao reduzido valor do crédito, configura ausência de interesse processual e autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8012603-73.2022.8.05.0004, de ALAGOINHAS, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelada, JOSEFA MARIA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)